Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-90.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
E M P E R F I L D E R E D E S O C I A L .
UTILIZAÇÃO DE CONTA ADMINISTRADA
POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA
V E I C U L A Ç Ã O D E P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que condenou candidata ao cargo
de vereadora pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular em perfis de
redes sociais, administrados por ela,
Num. 44096567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

caracterizados como contas empresariais. A
sentença aplicou multa de R$ 5.000,00,
fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se os perfis de redes sociais
administrados pela recorrente configuram
contas empresariais para fins de
propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a
veiculação de propaganda eleitoral nesses
perfis viola a vedação contida no art. 57-C,
§1º, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conta administrada pela recorrente,
apesar de não ser formalmente registrada
como pessoa jurídica, configura perfil de
caráter empresarial, conforme constatado
pelas atividades de marketing realizadas e
pelos serviços comerciais promovidos.

4. A legislação eleitoral veda a veiculação
de propaganda eleitoral em perfis de
pessoas jurídicas, incluindo situações em
que a conta é gerida por empresário
individual e utilizada com finalidade
empresarial, conforme precedentes da
Corte Eleitoral.

5. A alegação de que os perfis são para
comunicação pessoal não se sustenta, visto
que as provas apresentadas demonstram
que tais perfis possuem evidente caráter
comercial e elevado número de seguidores,
gerando potencial desequilíbrio na disputa
eleitoral.

6. A aplicação da multa mínima prevista no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é
adequada, uma vez que a infração não
apresenta gravidade anormal que justifique
majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Num. 44096567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/20

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600420-90.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600420-90.2024.6.16.0088
que julgou procedente o pedido do Diretório Municipal do Partido Liberal de Cianorte/PR, para
condenar FOMEDEQUECIANORTE (https://www.facebook.com/reel/865629058327532) e a
representada Jaqueline Tonette de Oliveira na multa de R$ 5.000,00 pela ilicitude, com esteio nos
artigos 29 da Resolução 23.610/2019 e no art. 57-C, §2º, da Lei n. 9.504/97 e, julgou extinto o feito
com resolução de mérito.(Representação ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Liberal, em
face de Jaqueline Tonette de Oliveira, candidata ao cargo de Vereadora do Município de
Cianorte/PR, em que alegou que a representada estaria usando a rede social empresarial que
administra "FOMEDEQUECIANORTE" seja do Instagram, Facebook, e Tiktok e Sustentou que tais
perfis da candidata são de sua empresa de marketing, também divulgadas como perfis que
utilizarão sua propaganda no DivulgaCand, e que seria proibida a propaganda porque se trata de
perfil comercial e com caráter empresarial, com ou sem fins lucrativos, alcançando 54 mil
seguidores. 1º post: foto e dados da representada em que consta informação destacada de amarelo
"Empresas de Marketing R$ 15.000,00" (...) 2° Post: imagem com foto e dados da representada e
destacado de amarelo os endereços eletrônicos das redes sociais "Facebook; TikTok e
Instagram"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JAQUELINE TONETTE DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JAQUELINE TONETTE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096567
02/10/2024
15:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.672

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600420-90.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAQUELINE TONETTE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRENTE: JAQUELINE TONETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
E M P E R F I L D E R E D E S O C I A L .
UTILIZAÇÃO DE CONTA ADMINISTRADA
POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA
V E I C U L A Ç Ã O D E P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que condenou candidata ao cargo
de vereadora pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular em perfis de
redes sociais, administrados por ela,
Num. 44096567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

caracterizados como contas empresariais. A
sentença aplicou multa de R$ 5.000,00,
fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se os perfis de redes sociais
administrados pela recorrente configuram
contas empresariais para fins de
propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a
veiculação de propaganda eleitoral nesses
perfis viola a vedação contida no art. 57-C,
§1º, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conta administrada pela recorrente,
apesar de não ser formalmente registrada
como pessoa jurídica, configura perfil de
caráter empresarial, conforme constatado
pelas atividades de marketing realizadas e
pelos serviços comerciais promovidos.

4. A legislação eleitoral veda a veiculação
de propaganda eleitoral em perfis de
pessoas jurídicas, incluindo situações em
que a conta é gerida por empresário
individual e utilizada com finalidade
empresarial, conforme precedentes da
Corte Eleitoral.

5. A alegação de que os perfis são para
comunicação pessoal não se sustenta, visto
que as provas apresentadas demonstram
que tais perfis possuem evidente caráter
comercial e elevado número de seguidores,
gerando potencial desequilíbrio na disputa
eleitoral.

6. A aplicação da multa mínima prevista no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é
adequada, uma vez que a infração não
apresenta gravidade anormal que justifique
majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Num. 44096567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

1. A veiculação de propaganda eleitoral em
perfis de redes sociais utilizados para
atividades empresariais por empresário
individual caracteriza irregularidade, nos
termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97.

2. A caracterização de um perfil como
empresarial pode decorrer das atividades
de marketing e da promoção de serviços ou
produtos nele realizadas, mesmo que
formalmente registrado como conta
pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, §§ 1º e 2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
R e c u r s o
E l e i t o r a l
n º
06000583620206160183, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 29/01/2021; TRE-PR,
Representação nº 060397474, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 02/05/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Liberal de
Cianorte em face de Jaqueline Tonette de Oliveira, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 43952727).
Num. 44096567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

Por sentença (id. 43952753), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando a representada à pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a representada recorreu (id. 43952761), aduzindo, em
síntese, que: a) a decisão recorrida incorreu em equívoco ao equiparar seus perfis em
redes sociais a contas comerciais ou empresariais; b) os perfis administrados pela
candidata devem ser considerados como contas de criador de conteúdo, geridas por uma
pessoa física e voltadas para a comunicação pessoal, o que é permitido pela legislação
eleitoral desde que não haja remuneração envolvida; c) ao tratar esses perfis como
extensões de uma empresa de marketing, a decisão judicial aplicou uma interpretação
extensiva e inadequada da norma eleitoral, violando o princípio da liberdade de expressão
e da participação política, e que, por isso, a imposição da multa é desproporcional.

Contrarrazões (id. 43952766), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43956636).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto a certidão de id. 43952754 faça
referência à publicação no DJE, a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 24/08/2024 (publicação n. 9219924/2024) e as razões foram
protocoladas no dia 25/08/2024 (id. 43952761).

Da mesma forma, conquanto a certidão de id. 43952763 faça referência à
publicação no DJE, a intimação para apresentação de contrarrazões foi publicada
em mural eletrônico no dia 26/08/2024 (publicação n. 95481/2024), e o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 27/08/2024 (id. 43952766), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a procedência da representação e
consequente aplicação de multa por propaganda irregular.

A controvérsia diz respeito à veiculação de propaganda eleitoral em sítio de
pessoa jurídica. Segundo consta na inicial, a recorrente "utiliza para sua campanha, as
rede social empresarial [sic] que administra 'FOMEDEQUECIANORTE' seja do Instagram,
Facebook, e Tiktok. Referidas páginas, quais são indiscutíveis que tratam-se de blogs,
possuem caráter empresarial e comercial, contando com mais de 54.100 seguidores no
total".

Na inicial, ainda, foram relacionadas diversas URL's e juntadas captura de
Num. 44096567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

tela (id. 43952732) e vídeo de propaganda eleitoral (id. 43952731) divulgadas na rede
social "fomedequecianorte".

Segundo a sentença (id. 43952753):

"A representada registrou sua candidatura ao cargo de vereadora pelo MDB,
como se vê abaixo:
(...)
E as mídias sociais indicadas para sua propaganda são as mesmas de que
se utiliza, verificadas por esta magistrada quando da tutela, para fomentar o
marketing da qual se utiliza.
Nem se diga que tais perfis não teriam nítido caráter empresarial, uma vez
que encontrei nele, além ao que parece do objetivo principal que seriam
comidas e bares em Cianorte, também propagandas de lojas de colchões, de
serviços de cabeleireiro, de escolas de inglês, de treinador de educação
física, de lojas de perfumes, de farmácias, lojas de motos. Não são meras
recomendações de serviços, como declinou a representada, mas sim
verdadeiras propagandas de tais lojas em que, inclusive, em dias
promocionais, chama os clientes em seu perfil para lá aproveitarem a
promoção. Assim, apesar de não ser conta comercial propriamente dita, por
certo que é parte de seu negócio diário, ou seja, empresa de marketing, num
perfil em apenas aparenta ser de digital influencer. Veja-se o o número de
seguidores não importa para caracterizar um ou outro tipo de conta, mas sim
a utilização do perfil como este ou aquele.
Não se trata, então, de perfil de conta pessoal simples, vez que dele se utiliza
para seus negócios.
Assim, o perfil é, mesmo de conta que fomenta seus negócios de marketing,
para promoção de lojas e prestação de serviços.
H o u v e c o m p r o v a ç ã o h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / r e e l / C -
vn4zNydHU/?igsh=NnhjdmhqanY4Zmh0 https://www.facebook.com/reel/865
629058327532
O art. 29, atualizado pela Resolução do TSE nº 23.671/2021, referente
especificadamente à propaganda eleitoral no meio da internet, proibe a
realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica.
(...)
Nessa vereda, por certo que pode ser responsabilizada a representada que é
proprietária do perfil FOMEDEQUECIANORTE, onde habitualmente é o seu
perfil profissional da empresa de marketing, o que, caso não reconhecido
aqui, haveria um desvio de finalidade da resolução acima.
Por certo a injustiça em deixar uma empresa do candidato trabalhar em prol
da sua candidatura pessoal, vez que terá melhores meios, diante dos
seguidores habituais, para levar a mensagem adiante em disparidade na
corrida eleitoral. Até por esse desvirtuamento que qualquer empresa, pessoa
jurídica, foi proibida de participar de qualquer campanha eleitoral com
financiamento em dinheiro ou como participação estimável em dinheiro ao
candidato ou a partido. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a
ADI 4650, julgada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 2015 e que teve
validade já para as eleições seguintes. E apesar de revelar pessoas jurídicas
terceiras, não menos certo declinar que a própria pessoa jurídica do
Num. 44096567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

candidato não pode veicular propaganda eleitoral.
Deve-se, pois, para alcançar a razão essencial da norma eleitoral interpretar
cada situação, sem enquadrar de maneira rígida nos conceitos de pessoa
jurídica ou natural, para que aquele perfil que tenha aparência de pessoa
natural, mas que venha agindo com aparência de perfil de conta comercial
com proveito próprio do seu negócio (marketing no caso), também seja
alcançado pela legislação e seja reconhecido o ilícito da propaganda.
(...)
De rigor, assim, a procedência da pretensão com a cominação da multa
prevista no artigo 57-C, §§1º e 3º, da Lei 9.504/97.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo procedente (...), condenando a representada JAQUELINE
TONETTE DE OLIVEIRA na multa de R$5.000,00 pela ilicitude, o que faço
com esteio nos artigos 29 da Resolução 23.610/2019, 57-C e §§1º e 3º da
LE, 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.
(...)

Em seu recurso, a recorrente alega que a decisão judicial que condenou a
candidata por propaganda eleitoral irregular incorreu em equívoco ao equiparar seus
perfis em redes sociais a contas comerciais ou empresariais.

Argumenta que os perfis administrados pela candidata devem ser
considerados como contas de criador de conteúdo, geridas por uma pessoa física e
voltadas para a comunicação pessoal, o que é permitido pela legislação eleitoral desde
que não haja remuneração envolvida.

Sustenta que, ao tratar esses perfis como extensões de uma empresa de
marketing, a decisão judicial aplicou uma interpretação extensiva e inadequada da norma
eleitoral, violando o princípio da liberdade de expressão e da participação política, e que,
por isso, a imposição da multa é desproporcional e deve ser revista.

Nas contrarrazões, o recorrido sustenta que a recorrente utilizou
indevidamente perfis em redes sociais de caráter comercial para promover sua
candidatura, o que é vedado pela legislação eleitoral.

Argumenta que as páginas geridas pela recorrente têm inegável natureza
empresarial, com mais de 54 mil seguidores, e foram usadas para veicular propaganda
eleitoral, infringindo os artigos 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e 29, § 1º, da Resolução
TSE 23.610/2019.

A questão é disciplinada no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Num. 44096567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos
e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.

O argumento da recorrente se concentra na alegação de que os perfis em
questão são para comunicação pessoal e não são relacionados à sua atividade
empresarial.

O argumento não merece acolhimento. Segundo o art. 966 do Código Civil, o
empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou serviços, podendo ou não se constituir como
sociedade. O empresário individual se caracteriza como a pessoa física que, de modo
singular, passa a exercer atividade própria que se adequa aos termos do dispositivo
mencionado, havendo confusão entre os patrimônios titularizados pela pessoa física e
aqueles destinados ao exercício da atividade comercial, motivo pelo qual o empresário
individual não detém responsabilidade limitada. Assim, ele pode agir ora como pessoa
física ora como pessoa jurídica, devendo tais aspectos serem aferidos no presente caso.

No ponto, importante ressaltar que esta Corte Eleitoral possui precedentes no
sentido de que a veiculação de propaganda política em perfil do facebook pertencente a
empresário individual demanda análise do caso concreto para fins de eventual incidência
do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97:

Num. 44096567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. COMPARTILHAMENTO VIA REDES SOCIAIS. EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA
FÍSICA NO CASO CONCRETO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO
PENSAMENTO. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA ELIETE MARIA
LAMAUR (FUTURA PORTAS E JANELAS) PROVIDO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO "COM A FORÇA DA NOSSA GENTE" PREJUDICADO.
1. O empresário individual caracteriza-se pela confusão entre o patrimônio
afeto à atividade profissional e o pessoal, de modo que a utilização de perfil
no Facebook para compartilhamento de propaganda eleitoral de diversos
partidos e candidatos, inclusive de integrantes da coligação autora da
representação, configura, no caso concreto, livre manifestação do
pensamento, não punível.
2. Recurso da pessoa jurídica Eliete Maria Lamaur (Futura Portas e Janelas)
provido, restando prejudicado o recurso da Coligação "Com a Força da Nossa
Gente".
[RECURSO ELEITORAL nº 26903, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira,
PSESS 19/10/2016]

No caso, repete-se o que restou consignado em sentença pelo juízo quanto
ao teor das publicações nas redes sociais em questão:

"Nem se diga que tais perfis não teriam nítido caráter empresarial, uma vez
que encontrei nele, além ao que parece do objetivo principal que seriam
comidas e bares em Cianorte, também propagandas de lojas de colchões, de
serviços de cabeleireiro, de escolas de inglês, de treinador de educação
física, de lojas de perfumes, de farmácias, lojas de motos. Não são meras
recomendações de serviços, como declinou a representada, mas sim
verdadeiras propagandas de tais lojas em que, inclusive, em dias
promocionais, chama os clientes em seu perfil para lá aproveitarem a
promoção. Assim, apesar de não ser conta comercial propriamente dita, por
certo que é parte de seu negócio diário, ou seja, empresa de marketing, num
perfil em apenas aparenta ser de digital influencer. Veja-se o o número de
seguidores não importa para caracterizar um ou outro tipo de conta, mas sim
a utilização do perfil como este ou aquele.
Não se trata, então, de perfil de conta pessoal simples, vez que dele se utiliza
para seus negócios."

Tais constatações, somadas ao fato de que os perfis em questão eram de
visibilidade pública e possuem mais de 54 mil seguidores, em termos fáticos,
transparecem ao destinatário da propaganda, o eleitor, que ela foi veiculada por pessoa
jurídica, com alcance e visibilidades que vão além de um perfil pessoal.

Esse desequilíbrio fático ocasionado pelo maior alcance e visibilidade de
pessoas jurídicas foi exatamente a situação que o legislador buscou impedir ao proibir
que elas veiculem propaganda eleitoral na rede mundial de computadores, aplicando-se
ao caso a vedação contida no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97. Portanto, a veiculação
de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de computadores por empresário
individual pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, configurar violação à
Num. 44096567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

vedação de propagação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica. Nesse sentido,
inclusive, há decisão desta Corte Eleitoral em hipótese análoga:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROGRAMA DE ENTREVISTA. NA REDE SOCIAL FACEBOOK. PAGINA
DEDICADA A ATIVIDADE JORNALÍSTICA COM MAIS DE CEM MIL
SEGUIDORES. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E
CONTINUIDADE POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE ALTERAÇÃO, DE FATO, DA ATIVIDADE EXERCIDA. PESSOA
JURÍDICA DE FATO. PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. ENTREVISTAS SEMANAIS COM APENAS UM DOS
CANDIDATOS SEM OFERECER OPORTUNIDADE AOS DEMAIS,
EVIDENTE POTENCIAL DE DESEQUILÍBRIO. ELEVADO NÚMERO DE
SEGUIDORES. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção de programação jornalística, por pessoa jurídica de fato,
com programação diária e conteúdo comercial, em página da internet, com
mais de cem mil seguidores, submete se às regras eleitorais a que se
subordinam os demais meios de comunicação.
2. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento e a
oportunização de manifestação a um candidato em detrimento dos demais,
tendente a provocar o desequilíbrio da disputa eleitoral.
3. A prevalência de determinado princípio constitucional deve decorrer da
análise das circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso desprovido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 06000583620206160183, Rel Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 29/01/2021]

Nesse contexto, considerando o evidente conteúdo eleitoral, consubstanciado
principalmente no vídeo de id. 43952731, e tratando-se de perfil em rede social mantido
pela recorrente para exercício de atividade empresarial, resta configurada a violação ao
art. 57-C, § 1º, I da Lei nº 9.504/97, sendo de rigor a imposição da multa prevista no § 2º
do mesmo dispositivo.

Esse entendimento é extraído também de jurisprudência deste
Regional, conforme se exemplifica:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM DE
DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 57–C, § 1º, I, DA
LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DEVIDA COM
BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 57–C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES E
ART. 29, § 1º, INCISO I DA RESOLUÇÃO 23.610/2019. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa
jurídica, até mesmo mediante a divulgação de endereço eletrônico que
redirecione o usuário ao conteúdo da publicidade, conforme preceitua o art.
57–C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.
Num. 44096567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede social de
pessoa jurídica é conduta vedada objetivamente, impondo–se a aplicação da
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29, § 1º,
inciso I da Resolução 23.610/2019, ao responsável e ao candidato
beneficiado, caso demonstrado seu prévio conhecimento.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio
conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das
peculiaridades do caso" (AgR–Al n° 3631–94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em 5.9.2013).
4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57–C da Lei das
Eleições e do art. 29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019.5. Recurso
conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº 060245819, Rel. Des. Roberto Aurichio
Junior, DJE 14/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL.
PESSOA JURÍDICA. CANDIDATO. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO
CONCRETO. USO EXCLUSIVO. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA. PESSOA JURÍDICA. ILICITUDE.
C A N D I D A T O . I N T I M A D O . I N É R C I A . R E G U L A R I Z A Ç Ã O .
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
1 - O candidato beneficiado pela veiculação de propaganda eleitoral ilícita, de
acordo com a teoria da asserção, é parte legítima para figurar no polo passivo
da representação específica, dependendo sua responsabilização da
verificação das circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições.
2 - A veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de
computadores em página de empresário individual pode, a depender das
circunstâncias do caso concreto, configurar violação à norma que veda a
propagação por pessoa jurídica. In casu, a página em questão é utilizada
exclusivamente para o exercício da atividade comercial de propaganda e
notícia, em grupo público com ampla gama de seguidores.
3 - Configura ilicitude a divulgação de propaganda eleitoral por pessoa
jurídica por meio da rede mundial de computadores, impondo-se a multa
prevista no § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
4 - A responsabilidade do candidato, na qualidade de beneficiário, estará
configurada se, efetivamente intimado para promover a exclusão ou
regularização da propaganda eleitoral ilícita, quedar-se inerte. Inteligência do
art. 40-B da Lei nº 9.504/97.
5 - Representação julgada procedente.
[TRE-PR. REPRESENTACAO nº060397474, Acórdão, Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 02/05/2023]

De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo em si da
propaganda veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de
obrigações acessórias, instrumentais, formais, e é a inobservância da vedação contida no
art. 57-C, §1º, I, da Lei n. 9.504/97, que, no caso concreto, conduz à incidência na
hipótese sancionatória.

Num. 44096567 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a veiculação de
propaganda em página de pessoa jurídica, ainda que por equiparação, a torna irregular, a
aplicação da multa do § 2º do artigo 57-C da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que foi aplicada no mínimo legal e
que só há recurso da representada, de modo que resta confirmada a fixação realizada em
primeiro grau.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

O pedido de vista teve como objetivo melhor apreciar a questão da
equiparação de perfil de pessoa física em redes sociais a contas comerciais ou
empresariais, para fins de propaganda eleitoral.

Vivemos em uma era de transformação digital, onde as redes sociais
tornaram-se o principal meio de interação entre pessoas, inclusive candidatos e eleitores.
O conceito de influenciador digital é algo recente e não previsto explicitamente pela
legislação eleitoral.

Diferentemente de uma empresa ou pessoa jurídica tradicional, um
influenciador constrói uma relação pessoal e direta com seu público, misturando aspectos
de sua vida pessoal, profissional e, como no caso em tela, político.

Diante desta realidade, a legislação eleitoral passou por uma série de
alterações para disciplinar a internet como meio para propaganda eleitoral, a fim de coibir
abusos e garantir a lisura do pleito.

Inobstante a Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, estabeleça todo um sistema
para proteção da integridade do debate público e da democracia nos meios digitais, como
uma seção inteira destinada às regras para a propaganda eleitoral na internet, deixou de
regulamentar expressamente a atuação dos influenciadores digitais na campanha
eleitoral.

É necessário reconhecer que a legislação eleitoral ainda não oferece
Num. 44096567 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

diretrizes claras para regular a atuação dos influenciadores digitais, figuras que se
tornaram atores relevantes na arena pública. Dada a importância crescente das redes
sociais como meio de comunicação política, o legislador deve enfrentar o desafio de
adaptar as regras eleitorais às novas formas de interação digital.

A ausência de regulamentação específica sobre influenciadores gera
incertezas na aplicação das normas, o que requer uma interpretação cuidadosa, de modo
a evitar restrições excessivas ao exercício de direitos políticos e de expressão.

A fim de garantir a segurança jurídica e o equilíbrio nas eleições, a
regulamentação futura deve considerar os diferentes papéis que influenciadores
desempenham na comunicação política, distinguindo claramente as atividades
empresariais daquelas relacionadas à liberdade de expressão pessoal.

É certo que, no cenário atual, não há vedação para que pessoas físicas se
utilizem da internet para divulgação de propaganda eleitoral, desde que respeitem
algumas limitações, como a vedação de contratação de impulsionamento. Por outro lado,
a legislação veda expressamente a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

Observem-se as disposições do art. 57-A e seguintes da Lei n. 9.504/97:

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o
dia 15 de agosto do ano da eleição.

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.

§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro
de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.

Num. 44096567 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais
não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para
alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros.

§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se,
após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

É importante observar que a previsão do art. 57-C, §1º, inciso I, que veda a
veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que de forma
gratuita, tem relação com a inviabilidade de participação financeira de pessoas jurídicas
na campanha eleitoral, uma vez que partidos e candidatos não podem receber doações
de pessoas jurídicas, ainda que indiretas.

Diante da lacuna legal e do grande alcance dos perfis de criadores de
conteúdo digital, sobretudo daqueles que comportam elevado engajamento, penso que o
debate a respeito da propaganda eleitoral veiculada em redes sociais pelos
influenciadores digitais deve ser realizado caso a caso, a fim de que a Justiça Eleitoral
atue de forma equilibrada, em consonância com as novas formas de comunicação que a
sociedade atual tem utilizado.

A irregularidade da comunicação política digital deve levar em conta,
primordialmente, se o influenciador digital está divulgando a sua própria candidatura ou se
foi contratado para divulgar a candidatura de terceiro em troca de algum tipo de
monetização, benefício, ou favor de natureza econômica do candidato, partido ou
coligação.

O Exmo. Relator entendeu que o perfil da recorrente, embora pessoa física,
equipara-se a perfil de pessoa jurídica, eis que há veiculação de conteúdos relacionados
Num. 44096567 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

à atividade empresarial, o que torna irregular a propaganda eleitoral ali divulgada.

Todavia, ao observar as diversas URL's, capturas de tela (id. 43952732) e
vídeo de propaganda eleitoral (id. 43952731) divulgadas na rede social
"@fomedequecianorte", observa-se que a recorrente desenvolve verdadeira atividade de
influencer no município de Cianorte e se utilizou deste perfil para realizar a própria
propaganda eleitoral.

De fato, além de dicas de comidas e bares em Cianorte, também há
propagandas de lojas de colchões, de serviços de cabeleireiro, de escolas de inglês, de
treinador de educação física, de lojas de perfumes, de farmácias, lojas de motos, o que
indicaria uma atividade comercial no perfil impugnado.

Entretanto, é sabido que o influencer digital firma contratos e parcerias de
publicidade justamente para atender um dos motivos pelos quais o consumidor do seu
conteúdo o acompanha: recomendações de produtos ou serviços.

Tratando-se, portanto, de prática comumente realizada pelos influenciadores,
equiparar tais perfis a pessoas jurídicas, tão somente em razão do "conteúdo
empresarial", seria obstar, de antemão, a participação destes atores sociais no processo
democrático, sem que haja expressa vedação legal.

No caso em análise há, ainda, mais um agravante, pois, ao que indicam as
peças dos autos, a recorrente utilizou o seu perfil em que desenvolve a atividade de
influencer para divulgar a própria candidatura ao cargo de vereadora do município de
Cianorte. Neste ponto, ressalto que a lei eleitoral não permite a doação de recursos
provenientes de pessoa jurídica, mas não há óbice à utilização de recursos próprios.

É certo que a candidata Jaqueline Tonette não usou recursos empresariais
para impulsionar sua campanha, mas sim a sua própria capacidade de comunicação com
seguidores, em conformidade com a liberdade de expressão e o direito à participação
política. Não podemos equiparar automaticamente o perfil de uma influenciadora digital,
que se vale de sua própria imagem e esforço pessoal, ao de uma pessoa jurídica, sem
considerar essa nova realidade.

Equiparar o seu perfil ao de uma pessoa jurídica seria inviabilizar a sua
propaganda eleitoral na internet e, em última análise, a sua própria candidatura de forma
competitiva, considerando que atualmente a internet é o meio mais relevante para a
construção do debate político no Brasil.

Importante mencionar que a suspensão das redes sociais do candidato a
Prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, até o final das eleições, pelo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, no âmbito de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, decorreu da
realização de cortes monetizados, que incide na vedação de veiculação de qualquer tipo
de propaganda eleitoral paga na internet, prevista no art. 57-C da Lei 9.504/90.

No caso em exame, pretende-se a irregularidade da propaganda
simplesmente pela equiparação do perfil da pessoa física a site de pessoa jurídica, sem
demonstração de qualquer tipo de pagamento, o que seria vedado.

Num. 44096567 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

É necessário atentar-se à diferença entre perfis pessoais, mesmo que de
influenciadores digitais, e perfis empresariais ou comerciais.

A candidata não promoveu sua campanha através de uma empresa ou perfil
criado exclusivamente para fins empresariais. A atuação de Jaqueline no Instagram como
'Fomedequecianorte' reflete, antes de tudo, sua trajetória pessoal como criadora de
conteúdo, que inclui aspectos de sua vida diária, hobbies e interesses.

Tal distinção é relevante, pois a legislação eleitoral deve ser aplicada de
forma objetiva e a casos que se enquadrem perfeitamente à norma, considerando as
peculiaridades de cada caso. Como não houve uso de impulsionamento pago nem
qualquer tipo de apoio empresarial, entendo que fica afastada a caracterização como
propaganda ilegal nos moldes previstos pela legislação vigente.

Finalmente, é importante destacar que as normas eleitorais não podem ser
interpretadas de forma rígida e estática em um cenário de mudanças tecnológicas tão
dinâmicas quanto o atual. A evolução do papel de influenciadores digitais exige uma
adaptação progressiva da nossa interpretação sobre o que constitui propaganda irregular.

O simples fato de uma pessoa influente utilizar suas redes sociais para
divulgar suas ideias e candidaturas não deve ser visto como uma violação da legislação,
especialmente quando não há uso de impulsionamento financeiro ou recurso empresarial.

Cabe a este Tribunal, com a devida vênia, assegurar que as novas formas de
comunicação digital sejam respeitadas, desde que não subvertam a igualdade de
oportunidades, o que não ocorreu no presente caso.

O conteúdo da propaganda é lícito e o meio não é expressamente vedado na
legislação eleitoral, de sorte que não há que se criar restrições sob pena de afronta ao
princípio da legalidade, esculpido no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Além do princípio da legalidade, a interpretação das regras eleitorais
aplicáveis à propaganda nas redes sociais deve considerar outros princípios
constitucionais, como a liberdade de expressão e o direito à participação política.

A utilização de plataformas digitais por candidatos é um reflexo da expansão
desses direitos na era da informação, onde o debate público e político se desdobra,
principalmente, nas redes sociais.

Ao vedar de forma ampla a participação de pessoas jurídicas no
financiamento eleitoral, a legislação visa proteger o equilíbrio da competição, mas não
deve obstar o direito de o próprio candidato, em sua condição de pessoa natural, utilizar
seus próprios meios de comunicação para promover sua campanha.

A restrição excessiva a essas ferramentas pode desestimular a participação
política e limitar o acesso do eleitor a informações relevantes, enfraquecendo o próprio
princípio democrático que se busca proteger.

Além disso, sanção aplicada à candidata, com base na alegação de que seu
perfil seria de caráter empresarial, carece de uma análise mais aprofundada quanto à
Num. 44096567 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

proporcionalidade.

O uso das redes sociais, no contexto da campanha de Jaqueline, envolveu
sua própria imagem e esforço pessoal, sem qualquer patrocínio ou impulsionamento
irregular.

Dessa forma, a aplicação de uma multa de R$ 5.000,00 é excessiva e
desproporcional, uma vez que não houve impulsionamento financeiro pela influenciadora
ou uso de recursos empresariais, não tendo gerado desequilíbrio no pleito.

A legislação eleitoral visa proteger a isonomia entre os candidatos, mas deve
ser aplicada com cautela para não limitar indevidamente a liberdade de expressão e
o debate político das pessoas naturais não alcançadas, sem sombra de dúvidas, pelas
restrições legais em relação à propaganda eleitoral na internet.

Desse modo, com a máxima vênia ao voto apresentado pelo Exmo. Relator,
Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, entendo que deve ser dado provimento ao presente
recurso eleitoral, para julgar improcedente a representação eleitoral e afastar a multa
aplicada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600420-90.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 JAQUELINE TONETTE DE OLIVEIRA VEREADOR, JAQUELINE TONETTE DE
OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDO: PARTIDO
LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO EDUARDO
CORTEZ GAMEIRO - PR73853, ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
Num. 44096567 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55

provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, que declara voto, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096567 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215065396900000043048084
Número do documento: 24100215065396900000043048084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:25:55